Tribunal: TJDFT
Processo: 0796319-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0796319-32.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: ALCILENE RODRIGUES DE PAIVA DESPACHO Retifique-se a autuação para constar o DF no polo passivo. Em seguida, remetam-se os autos ao DF para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora